Tribunal: TJDFT
Processo: 0703139-43.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703139-43.2020.8.07.0002 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: FLAVIO DA SILVA SOUSA DO CARMO D E S P A C H O Indefiro o pedido de desistência da ação (ID 33531533), tendo em vista o disposto no artigo 485, § 5o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 28 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator